Tribunal: TJDFT
Processo: 0700226-94.2019.8.07.9000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do DF, que, na ação de obrigação de fazer determinou que o agravante efetue a matrícula da agravada em creche da rede pública de ensino. O agravante sustenta, em síntese, que a determinação judicial de matrícula da agravada viola os princípios da isonomia e da separação dos poderes, pois prejudicaria o direito de outros alunos que também necessitam de estabelecimento educacional para serem atendidos. Postula a concessão do efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão impugnada (ID no 7573147). A atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferida (ID no 7587923). Inconformado, o agravante interpôs agravo interno (ID no 7782181). Recurso isento de preparo e devidamente contrariado (ID no 7698985 e ID no 8030570). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos (ID no 13170193). DECIDO. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com as informações disponibilizadas no sistema eletrônico de informações deste Tribunal foi proferida sentença nos autos originários (Processo n. 0701531-93.2019.8.07.0018), que declarou a extinção do processo, com fulcro na Teoria do Fato Consumado. Dessa forma, houve a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento e do agravo interno. A respeito, confiram-se os seguintes precedentes deste Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELATOR. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRECEDENTES. OFENSA AO ART. 946 DO CPC. NÃO CONSTATADA. 1. Havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. 2. A regra disposta no art. 946 do CPC/2015 não possui caráter absoluto, pois pode suceder que, com a prolação da sentença, o agravo de instrumento perca o seu objeto. Isso porque, o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1149893, 07098105920188070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/02/2019, Publicado no DJE: 13/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão n.1137229, 07098426420188070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no PJe: 24/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 01/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADOS o agravo de instrumento e o agravo interno por perda superveniente do objeto. Intimem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator